Tribunal: TJMT
Processo: 1090601-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090601-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOELMA GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 027.975.051-07 (RECORRIDO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. FÉRIAS DE 45 DIAS. DISTINÇÃO ENTRE CARGOS DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI). LC 220/2010. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou ao pagamento de férias de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, a servidora temporária da educação. O ente público alega que a servidora alternou o exercício das funções de Professora e de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI), sendo que esta última categoria faz jus a apenas 30 dias de férias anuais, conforme previsão legal local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora temporária da educação do Município de Cuiabá possui direito indistinto ao gozo de 45 dias de férias ou se o período deve ser limitado conforme o cargo efetivamente exercido em cada vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, consolidou que servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro e férias remuneradas quando houver expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação. 4. No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 220/2010 distingue o período de descanso anual entre os profissionais da educação, conferindo 45 dias exclusivamente aos ocupantes do cargo de Professor, em razão do calendário letivo, e 30 dias aos demais profissionais, categoria onde se insere o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

5. No caso concreto, o acervo probatório (CTPS e fichas financeiras) demonstra que a recorrida ocupou cargos distintos em períodos alternados, não sendo possível a aplicação extensiva do prazo de 45 dias para os intervalos em que atuou como TDI, sob pena de violação ao princípio da legalidade e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e limitar o pagamento de férias de 45 dias apenas aos períodos de exercício da função de Professora.

Tese de julgamento:

1.

Os servidores temporários da educação do Município de Cuiabá submetem-se às regras da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que diferencia o período de férias conforme a carreira exercida.

2.

O direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais é restrito aos períodos em que o servidor exerce efetivamente o cargo de Professor, devendo ser observado o limite de 30 (trinta) dias para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) e demais profissionais da educação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Municipal (Cuiabá) nº 220/2010, art. 48, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por JOELMA GREGORIO DE OLIVEIRA.

Na origem, a parte autora, servidora pública temporária vinculada à Secretaria Municipal de Educação desde 2015, ajuizou ação de cobrança pleiteando a declaração de nulidade de seus contratos sucessivos, com o consequente pagamento de FGTS e de férias de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas do terço constitucional, fundamentando seu pedido na Lei Complementar Municipal n. 220/2010.

O juízo de origem, ao sentenciar o feito, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 31/12/2019. No mérito, julgou improcedente o pedido de FGTS por entender válidas as contratações mediante processo seletivo, mas acolheu o pedido relativo às férias, condenando o Município ao pagamento de férias e terço constitucional sobre o período de 45 dias para todo o intervalo não prescrito.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, que a sentença foi omissa e contraditória ao não observar que a recorrida alternou o exercício de funções. Argumenta que a servidora atuou como Professora apenas em determinados períodos e como Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI) em outros. Defende que, nos termos do art. 48 da LC 220/2010, apenas o cargo de Professor faz jus a 45 dias de férias, cabendo aos demais profissionais (incluindo TDI) o gozo de apenas 30 dias.

Em contrarrazões, a recorrida alega a ocorrência de inovação recursal, afirmando que o Município não comprovou a alternância de cargos no momento oportuno, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central controvertida cinge-se em verificar se a recorrida faz jus ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias por todo o período laborado ou se tal direito deve ser limitado aos períodos em que efetivamente exerceu a função de Professora, observando-se o limite de 30 (trinta) dias para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre afastar a tese de inovação recursal arguida pela recorrida. Compulsando detidamente a petição inicial, observa-se que a própria autora consignou ter exercido a função de "técnica em desenvolvimento infantil/professora" (ID 325376428). Ademais, os registros funcionais e a Carteira de Trabalho (CTPS) digital acostados com a exordial (ID 325376434) e as fichas financeiras (ID 325376858) discriminam com clareza os períodos e os cargos ocupados. Tratando-se de prova documental pré-constituída e de fatos narrados pela própria parte autora, o ajuste da condenação à realidade dos cargos ocupados não configura inovação, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos provados nos autos (
iura novit curia
).

No mérito, é pacífico o entendimento de que os servidores temporários submetem-se ao regime jurídico-administrativo, não fazendo jus a verbas celetistas como o FGTS, salvo se houver desvirtuamento da contratação. No presente caso, a sentença de primeiro grau já negou o FGTS e não houve recurso da parte autora quanto a este ponto, operando-se a preclusão.

Quanto ao direito às férias e ao terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê expressamente o direito às férias e ao terço constitucional, inclusive para temporários, porém estabelece períodos diferenciados conforme a carreira, conforme se extrai do seu art. 48:

"

Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

(...)§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

§ 3º O saldo remanescente do adicional de 1/3 de férias será pago no mês em que o profissional da educação completar o respectivo período aquisitivo de 12 (doze) meses.

Art. 49
Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo."

Analisando o acervo probatório, em especial o Extrato de Outros Vínculos da CTPS (ID 325376434) e os Dados Funcionais (IDs 325376862 a 325376867), verifica-se que a recorrida ocupou cargos distintos durante o período não prescrito. O cargo de "Técnica em Desenvolvimento Infantil" (TDI) não se confunde com o cargo de "Professor". Enquanto este último possui a prerrogativa legal de 45 dias de férias (em razão das especificidades do calendário letivo e recesso escolar), os demais profissionais da educação, categoria na qual se enquadra a TDI, possuem direito a apenas 30 dias de férias anuais.

Dessa forma, a condenação deve ser ajustada para refletir a realidade dos cargos exercidos, sob pena de enriquecimento sem causa da servidora e violação ao princípio da legalidade administrativa. Com base nos documentos dos autos, restam identificados os seguintes períodos:

1. Como Professora (Direito a 45 dias de férias):

03/2019 a 12/2019;

03/2020 a 10/2021;

05/02/2024 a 12/12/2024 (período de Pedagogia/Professor).

2. Como Técnica em Desenvolvimento Infantil (Direito a 30 dias de férias):

11/02/2022 a 15/12/2022;

06/02/2023 a 14/12/2023;

05/02/2024 a 06/05/2024 (vínculo concomitante como TDI).

Ressalte-se que, para os períodos em que houve o exercício de ambas as funções ou sobreposição de registros, devem prevalecer as anotações da CTPS e as fichas financeiras que comprovam o pagamento correspondente ao cargo ocupado. O direito ao terço constitucional deve incidir sobre o período de férias legalmente previsto para cada cargo (45 ou 30 dias), deduzindo-se eventuais valores já pagos sob as mesmas rubricas, conforme apuração em fase de cumprimento de sentença.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, a fim de adequar o provimento jurisdicional à legislação municipal regente e às provas documentais que demonstram a alternância de cargos da recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença de origem, a fim de limitar a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de férias e terço constitucional da seguinte forma:

1.

45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais para os períodos em que a recorrida exerceu o cargo de Professora;

2.

30 (trinta) dias de férias anuais para os períodos em que a recorrida exerceu o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, observando-se os períodos não prescritos, a prova documental dos cargos ocupados e a dedução de valores comprovadamente já pagos. Mantêm-se os demais termos da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

Em razão do êxito recursal, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026